Tribunal: STF
Processo: AI 800156
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL. RECURSO INTERPOSTO MEDIANTE FAC-SÍMILE. PRAZO. LEI 9.800/99. ORIGINAIS ENCAMINHADOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Lei 9.800/99, ao dispor sobre a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, determina, no artigo 2º, que não haverá prejuízo do “cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.



    2. O recorrente, quando interpõe o recurso mediante fax dentro do prazo recursal, possui o ônus de encaminhar a esta Corte os originais da petição no período de até cinco dias corridos após o fim do lapso temporal, período cujo transcurso opera o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes: AI 535.340–EDV-ED-AGR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 08/11/2010 e AI 761.683–AGR–ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/10//2010.



    3. O recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, é inadmissível, na forma do verbete sumular 284 desta Corte.



    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33, da lei 11.343/06, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/03 e artigo 297 do Código Penal, n/f do artigo 69 do Código Penal.



    Recurso ministerial pleiteando a condenação nas penas do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 a artigo 1º da Lei nº 2.252/54.



    Recursos defensivos pleiteando absolvição por insuficiência de provas, concessão do ‘sursis’, não incidência do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, desclassificação do porte de arma para a agravante do artigo 40, IV, da mesma lei, e afastamento do artigo 297 do Código Penal.



    Provimento parcial do recurso do segundo apelante para afastar a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não trazia consigo substância entorpecente, mas apenas uma arma na cintura e afastar a condenação pelo artigo 297 do Código Penal, por falta de utilização de documento falso, sendo o mero porte conduta atípica. Manutenção da condenação por porte de arma, não havendo utilização ou intimidação armada para o tráfico de drogas. Unânime.



    Provimento parcial do recurso do terceiro apelante para a concessão do ‘sursis’, na forma dos artigos 77 e 78, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CP. Maioria.



    Provimento parcial do recurso parquetiano para condenar os apelantes, e reconhecer a incidência do disposto no artigo 1º da Lei nº. 2.252/54, na forma do artigo 70 do Código Penal, em relação ao segundo e terceiro apelantes. Unânime.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.